Tribunal: TJSP
Processo: 0000576-18.2015.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA - Questão prejudicial - Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicada a análise recursal.